Tribunal: TJDFT
Processo: 0025005-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025005-69.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: DELTA TI INFORMATICA LTDA - ME, SILVIA HELENA BARROS DA SILVA, WELLINGTON MOURA AZEVEDO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. RETOMADA CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DESNECESSÁRIA. CONTRADITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. 3 ANOS. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO CPC 2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra a r. sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, decretou a extinção do feito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. 2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, fazendo-se necessária apenas a intimação para oportunizar o exercício do contraditório. 3. Consoante Enunciado n. 150 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação, que, no caso de execução de título de crédito, deve observar o prazo de 3 (três) anos, na forma do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente não é suficiente a mera fluência do lapso temporal, sendo igualmente necessária a demonstração da desídia por parte do exequente na promoção dos atos que objetivem a satisfação do crédito. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10, 487, §1o, 921, 1.056, todos do Código de Processo Civil e 202, inciso I, do Código Civil, defendendo que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao feito e não apenas os seus procuradores, via Diário Oficial, por se tratar de exigência legal. Afirma que os autos foram suspensos por ausência de bens, porém, não permaneceram no arquivo provisório por prazo superior ao da prescrição, e ainda, durante o período de contagem, foram realizadas diversas diligências para busca de bens, restando patente que não houve inércia ou desídia na tentativa de lograr êxito na busca de bens. Acrescenta que a superveniência de prescrição só pode ser reconhecida nos casos em que, verificando-se a possibilidade de dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita, não toma as medidas necessárias, permanecendo inerte. O que não ocorreu na presente demanda, haja vista que a parte exequente sequer foi intimada para impulsionar o feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Na petição de ID 41069692, requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 487, §1o, 921, 1.056, todos do Código de Processo Civil e 202, inciso I, do Código Civil, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.792.242/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021). No mesmo sentido o AREsp 2184234/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/11/2022. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Ademais, ao analisar o acervo probatório dos autos, turma julgadora assentou: E, da análise dos autos, verifica-se que tal exigência fora devidamente respeitada, porquanto o juízo a quo oportunizou ao apelante se manifestar acerca da questão processual (ID 30675317) antes de prolatar a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução, sendo que este, devidamente intimado, apresentou petição ... Assim, o que se verifica é que, não obstante a parte exequente tenha formulado pedidos ao juízo de execução de bens, o que houve foi mera reiteração de requerimentos anteriores, sem demonstração de alteração da capacidade financeira do executado, de modo que não se revela suficiente para caracterização de movimentação do feito. ...... No caso em análise, aplicando a Súmula 150 do STF (Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação) e Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC (O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação), concluímos que o prazo para prescrição intercorrente é de 3 anos. Considerando que o processo foi suspenso em 16.04.2016 (ID 32786410, pág. 94), pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC; o início da prescrição intercorrente se deu em 16.04.2017, com fim em 06/04/2020. Portanto, com data anterior à sentença que foi prolatada em 09.09.2021. Não se deve confundir a prescrição intercorrente - que ocorre no curso do processo - e foi reconhecida na sentença com a prescrição prevista no art. 189 do CC e as causas interruptivas da prescrição do art. 202 do CC. Portanto, não acolho a alegação de inexistência de prescrição. (ID 40655046) Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático- probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). A corroborar: o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023